Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O INÍCIO DA PRODUÇÃO DA PROVA. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA.

I – A matéria referente à necessidade da realização da perícia está preclusa, visto que determinada em decisão anterior, proferida em 2018, portanto, vedada a reanálise, art. 507 do CPC.

II – A r. decisão que determina o início da realização da perícia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

III - Agravo de interno desprovido.